Tribunal: CARF
Processo: 13971.720452/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720452/2007-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.784 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
MAFRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 87 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento (f. 01/04), por meio da qual se
exige o pagamento de diferença do Imposto Territorial Rural - ITR do Exercício 2003, acrescido
de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$ 56.349,84, relativo
ao imóvel rural cadastrado na Receita Federal sob n° 1.451.886-4, localizado no município de
Ibirama - SC.
Na descrição dos fatos (f. O2), o fiscal autuante relata que a exigência originou-se
de falta de recolhimento do ITR, decorrente da glosa parcial das áreas informadas como de
preservação permanente (de 160 ha para 151 ha) e de reserva legal (de 580 ha para 148,1 ha). O
valor da terra nua foi alterado, em adequação aos preços constantes da Tabela SIPT. Em
conseqüência, houve aumento da área tributável, modificando a base de cálculo e o valor devido
do tributo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720452/2007-51
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720452/2007-51

Intimada na forma da lei, a interessada apresentou impugnação de f. 27/46,
aduzindo, em síntese, o que segue:
(a) Preliminarmente, suscita que o lançamento é nulo, por vícios de fundamentação e
ilegalidade.
(b) No mérito, em síntese, alega que deve ser acatado o Laudo Técnico Florestal e todas as
averbações de Termos de Manejo, mesmo aqueles que não estejam averbadas a título
específico de reserva legal.
(c) Defende que os termos utilização limitada e reserva legal são equivalentes.
(d) Afirma que não há comando legal que condicione a isenção da área de reserva legal à
prévia averbação junto à matrícula do imóvel.
(e) Sustenta que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são definidas pela Lei
(Código Florestal), não estando sujeitas a cumprimento de nenhuma obrigação acessória.
(f) Alega que o § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96 prevê que as áreas isentas do ITR não
estão sujeitas à prévia comprovação pelo contribuinte.
(g) Com relação ao valor da terra nua apurado, argumenta que o valor encontrado pela
autoridade lançadora não corresponde ao valor real de mercado, caracterizando confisco,
vedado pela Constituição Federal.
(h) Solicita a realização de perícia.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 87 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
Ementa: RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
especificamente averbada, na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, em data anterior à da ocorrência do fato gerador do ITR.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do an. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 100 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720452/2007-51

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o
VTN arbitrado, alegando estar em desacordo com o valor real de mercado.
Pois bem! Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se
nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720452/2007-51

lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizada, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Dessa forma, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise
da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda, que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência a fim de que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o
exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente diligência
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em
análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente diligência
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital